Tribunal: TJSP
Processo: 2205088-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reserva legal
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado não

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado não pode ser modificado em virtude de alteração legislativa'. Determinou, assim, expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em 120 dias seja efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
2. Possibilidade de aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, quanto ao que se refere à reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade administrativa competente. Inexistência de ofensa ao título executivo judicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205088-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que são agravantes
GUILHERME DE ALMEIDA PRADO, MARCOS DE ALMEIDA PRADO e CRISTINA
MAGRI DE ALMEIDA PRADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 2/8
Voto no 37251
Processo no 2205088-40.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme de Almeida Prado (e outros)
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Interessados: Dulce Maria de Almeida Prado e outros
Comarca de Jardinópolis
Juiz prolator: Aleksander Coronado Braido da Silva
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código
Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título
executivo obtido após o trânsito em julgado não pode ser
modificado em virtude de alteração legislativa'. Determinou,
assim, expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em
120 dias seja efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
2. Possibilidade de aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso
concreto, quanto ao que se refere à reserva legal, desde que
preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade
administrativa competente. Inexistência de ofensa ao título
executivo judicial. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Guilherme de Almeida Prado (e outros) contra a r. decisão (fl. 29)
pela qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal
ao caso concreto, sob o fundamento de que o “título executivo
obtido após o trânsito em julgado não pode ser modificado em
virtude de alteração legislativa”. Determinou, assim, expedição de
ofício à CBRN para que a análise do CAR em 120 dias seja
efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
A parte recorrente, em síntese, sustenta ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 3/8
possível a aplicação ao presente caso do Código Ambiental
vigente, não havendo qualquer violação ao título executivo que
apenas reconhece a obrigação de a parte requerida promover a
regularização da área objeto da presente demanda em relação à
reserva legal sem qualquer menção expressa e específica quanto à
legislação aplicável, não havendo “na coisa julgada formada entre
as partes aqui litigantes, qualquer disposição no sentido de excluir
da fase de cumprimento de sentença eventual legislação
superveniente que venha a revogar a legislação anterior e, assim,
modificar os limites da obrigação legal anteriormente imposta,
especialmente porque a petição inicial não tratou de requerer que
eventuais mudanças na legislação não pudessem ser aplicadas no
caso concreto”. Assevera que a aplicação do Código revogado
resulta em violação ao princípio da isonomia. Destaca
jurisprudência em seu favor.
Houve antecipação parcial dos efeitos da tutela
recursal
(vide
fls.
563/564),
ante
a
possibilidade
de
compatibilização do Novo Código Florestal com a coisa julgada
(compensação
de
área
de
preservação
permanente
para
instituição de reserva legal).
A
parte
agravada,
devidamente
intimada,
apresentou a contraminuta (vide fls. 576/584) e a D. Procuradoria
Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento
recursal (fls. 590/597).
É o relatório. Passo ao voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 4/8
O agravo comporta provimento.

O
cerne
do
presente
recurso
reside
na
possibilidade ou não de aplicação do Código Florestal vigente ao
cumprimento das obrigações impostas na r. sentença (vide fl.
250/260 e acórdão de fls. 333/344).
A despeito de o agravado e a D. Procuradoria de
Justiça terem razão ao acenarem para exigibilidade do título
executivo judicial, em razão do já operado trânsito em julgado,
ressalto o entendimento desta C. Câmara Ambiental acerca da
possibilidade de aplicação imediata o Novo Código Florestal,
especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações de
fazer e os limites por ele delineados.
No caso presente, as regras a serem aplicadas
para a questão atinente ao projeto de regularização da reserva
legal, nos termos em que disciplinados pelo Novo Código Florestal,
não afrontam a garantia constitucional de imutabilidade da coisa
julgada.
Deve-se, ainda, considerar que o acolhimento do
pedido do agravante, não implicaria admitir afronta a um dos
pilares do Estado Democrático de Direito: o princípio constitucional
da irretroatividade da lei nova para atingir atos jurídicos perfeitos,
tampouco violaria o dogma da coisa julgada, porquanto, mister
salientar que o Código Florestal de 2012 manteve a obrigação de
instituição de áreas de Reserva Florestal Legal (RFL) em imóveis
rurais, ainda que com pequenas atenuações mantendo, assim, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 5/8
obrigação já prevista no primeiro Código Florestal de 1934 e
mantida no Código Florestal de 1965 (Lei federal no 4.771/65).

Algumas
circunstâncias,
assim,
devem
ser
analisadas com cautela, notadamente do ponto de vista prático,
na medida em que certas exigências, que denotavam certa
dificuldade em seu cumprimento, ex vi, a averbação da reserva
legal na matrícula do imóvel, foram flexibilizadas, a fim de garantir
a efetiva execução das obrigações impostas no Código Florestal e,
portanto, aumentar a fiscalização e proteção do meio ambiente.
Dentre
essas
medidas,
destacam-se,
por
exemplo, aquelas previstas no art. 15 e no art. 18, §4o do novel
Código Florestal ao estabelecerem a possibilidade de cômputo das
áreas de APP no cálculo do percentual de Reserva Legal Florestal,
bem como ao desobrigar a averbação da Reserva Legal no
Cartório de Registro de Imóveis se já registrado no CAR.
Pois bem. No tocante ao pedido de aplicação do
disposto no art. 15, da Lei federal no 12.651/12, a fim de permitir
o cômputo da Área de Preservação Permanente (APP) no cálculo
do percentual destinado à Reserva Legal (RL) no imóvel do
agravante, na medida em que o referido dispositivo legal não
vilipendia o princípio invocado pela autoria
o da 'vedação do
retrocesso' em termos de direito ambiental. E não por quê? A
principiologia em matérias de direito constitucional não instala
hierarquia axiológica, não impõe pressupostos autoritários; ligam-
se, antes de mais, a uma ordenação sistemática, que tem por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 6/8
primado o princípio da legalidade.
Não há, assim, cogitar-se de mácula ao princípio
da vedação ao retrocesso ambiental ao contrário, a disposição
do art. 15 do Novo Código Florestal sopesa direitos fundamentais,
sendo o cômputo lá previsto nada mais que um denominador
comum destes direitos conjugados.

No
mesmo
sentido,
destaco
uníssona
Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
autos de processo n. 2156272-95.2017.8.26.0000; Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento/Área de Preservação Permanente; Relator(a):
Roberto Maia; Comarca: Américo Brasiliense; Órgão julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do julgamento:
09/08/2018; Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Decisão agravada que indeferiu pedido de que o cumprimento de
sentença se desse em consonância com a Lei no 12.651/12.
Inconformismo da executada. Pretensão de reforma da decisão. Com
razão. Aplicação do atual Código Florestal (Lei no 12.651/12) em fase de
cumprimento de sentença. Possibilidade. Obrigações determinadas em
acórdão transitado em julgado que se mantém, mas sem descartar
possível adaptação à nova lei ambiental hoje vigente, o que não importa
em violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Decisão
reformada. Recurso provido.

autos de processo n. 2231342-21.2017.8.26.0000; Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento/Meio Ambiente; Relator(a): Torres de Carvalho;
Comarca: Sertãozinho; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Data do julgamento: 10/05/2018; Ementa: CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Ação civil pública. Sertãozinho. Fazenda Santa Cândida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 7/8
Reserva legal. Aplicação da LF no 12.651/12. Possibilidade. Prazo. Multa.
1. LF no 12.651/12. Aplicação. A sentença e o acórdão condenaram a
ré a instituir, medir, demarcar e averbar a reserva legal, nos termos da
LF no 4.771/65, ou seja, excluindo-se do percentual as áreas de
preservação permanente. A obrigação deve ser cumprida segundo a lei
do tempo da execução ante a natureza da imposição (limitação
administrativa) e por uma questão de isonomia, para que cidadãos em
igual situação não se vejam obrigados a prestações diversas pela maior
rapidez com as demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas.
Não se trata de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua
vigência. Inexistência de conflito entre a aplicação da lei nova ao caso
concreto e a decisão proferida na Pet-REsp no 1.240.122-PR, STJ, 2a
Turma, 2-10-2012, Rel. Herman Benjamin. A aplicação da legislação
superveniente fica permitida, mas a efetivação e o cumprimento dos
requisitos deverão ser analisados pelo órgão ambiental (...) Agravo
provido, com observação.

autos de processo n. 2083102-90.2017.8.26.0000; Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento/Meio Ambiente; Relator(a): Marcelo Berthe;
Comarca: Teodoro Sampaio; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Data do julgamento: 10/08/2017; Ementa: RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL LEI No 12.651/12. 1. É possível a compatibilização
do decidido com o disposto no Novo Código Florestal. 2. Não cabimento
da multa, desde que verificado o cumprimento das obrigações de acordo
com o Novo Código Florestal. 3. Decisão reformada. Recurso provido
Comporta acolhimento, portanto, a tese acerca
da possibilidade de se proceder à regularização do imóvel nos
termos do Novo Código Florestal nesta fase de cumprimento de
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205088-40.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 8/8
Isso posto, voto no sentido do provimento do
agravo de instrumento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR